Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600631-65.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/10/2025
Número: 0600631-65.2025.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 10/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Proposta de Nova Resolução
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600631-65.2025.6.16.0000, para minuta de
resolução que regulamenta o desenvolvimento, a utilização, o monitoramento e a governança das
soluções de Inteligência Artificial (IA) no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná. SEI 0002780-
42.2025.6.16.8000
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44758025
15/10/2025
13:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44758025 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/10/2025 13:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101513524619700000043695982
Número do documento: 25101513524619700000043695982
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/10/2025 14:13:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.599

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600631-65.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
REQUERENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº 959, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025.

Regulamenta
o
desenvolvimento,
a
utilização,
o
monitoramento e a governança das soluções de
Inteligência Artificial (IA) no âmbito da Justiça Eleitoral
do Paraná.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/10/2025

RELATOR(A) DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Num. 44758025 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/10/2025 13:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101513524619700000043695982
Número do documento: 25101513524619700000043695982
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/10/2025 14:13:28

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 22, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução nº
792/2017),
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 332/2020, que dispõe sobre a ética, a transparência e a
governança na produção e no uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário e dá outras
providências;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 615/2025, que estabelece diretrizes para o
desenvolvimento, utilização e governança de soluções desenvolvidas com recursos de
inteligência artificial no Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a Portaria CNJ nº 271/2020, que Regulamenta o uso da Inteligência Artificial
no âmbito do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a Portaria CNJ nº 253/2020, que institui os critérios e diretrizes técnicas para o
processo de desenvolvimento de módulos e serviços da Plataforma Digital do Poder Judiciário
Brasileiro - PDPJBr;
CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 23.644/2021, que dispõe sobre a Política de Segurança
da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO o crescente surgimento de sistemas de Inteligência Artificial aptos a auxiliar
na execução de rotinas de trabalho;
CONSIDERANDO que grande parte dos aplicativos, sistemas ou modelos de Inteligência Artificial
públicos pode armazenar informações em plataformas abertas;
CONSIDERANDO que a Justiça Eleitoral do Paraná deve zelar pela segurança dos dados e
informações aos quais tem acesso;
CONSIDERANDO a importância de incentivar o uso de inovações que possam aprimorar o
trabalho realizado por magistradas, magistrados, servidoras e servidores do Poder Judiciário;

RESOLVE

Num. 44758025 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/10/2025 13:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101513524619700000043695982
Número do documento: 25101513524619700000043695982
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/10/2025 14:13:28

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o desenvolvimento, a utilização, o monitoramento e a
governança das soluções de IA, no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, com o objetivo de
promover o bem-estar dos jurisdicionados e garantir segurança jurídica, eficiência e transparência
aos serviços prestados.
Parágrafo único. Todas as ferramentas de Inteligência Artificial, inclusive as de Inteligência
Artificial Generativa, desenvolvidas, contratadas ou adotadas no âmbito da Justiça Eleitoral do
Paraná, deverão guardar compatibilidade com os direitos fundamentais em todas as fases de seu
ciclo de vida e obedecer ao disposto nesta Resolução e nas normativas do Conselho Nacional de
Justiça sobre o tema.
Art. 2º Adotam-se, para os fins desta Resolução, as diretrizes, os princípios, as definições, as
vedações, as medidas de governança e os fundamentos contidos na Resolução CNJ
nº 615/2025, ou outra que a venha substituir.
Art. 3º Fica instituído o Comitê Gestor de Sistemas de Inteligência Artificial da Justiça Eleitoral do
Paraná - CGIA, coordenado pela ou pelo titular da Secretaria de Tecnologia da Informação -
SECTI, com no mínimo, um ou uma representante das seguintes unidades:
I - Secretaria de Administração;
II - Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral;
III - Secretaria de Gestão de Pessoas;
IV - Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação;
V - Coordenadoria de Segurança, Inteligência Artificial e Governança de TI;
VI - Escola Judiciária Eleitoral;
VII - Assessoria de Gestão Estratégica da Presidência;
VIII - Assessoria em Tecnologias para Inteligência Artificial;
IX - Gabinete dos membros do colegiado.
Art. 4º Compete ao CGIA, observadas as diretrizes e metodologias definidas pelo Conselho
Nacional de Justiça:

Num. 44758025 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/10/2025 13:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101513524619700000043695982
Número do documento: 25101513524619700000043695982
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/10/2025 14:13:28
I - receber, avaliar a viabilidade e definir o grau de risco das propostas de adoção, contratação,
criação e desenvolvimento de novas ferramentas de Inteligência Artificial, considerando o
potencial impacto nos direitos fundamentais, a complexidade do modelo, a sustentabilidade
financeira, os usos pretendidos e potenciais e a quantidade de dados sensíveis utilizados;
II - inventariar e manter atualizadas as informações sobre sistemas de Inteligência Artificial em
uso no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná;
III - consultar a plataforma Sinapses, do Conselho Nacional de Justiça, e/ou outros órgãos para
verificar se existem ferramentas de Inteligência Artificial semelhantes já utilizadas, bem como
registrar nessa plataforma eventuais novas ferramentas de Inteligência Artificial desenvolvidas
pela Justiça Eleitoral do Paraná;
IV - informar às áreas demandantes acerca da aprovação ou reprovação das propostas de
criação e desenvolvimento de novas ferramentas de Inteligência Artificial;
V - avaliar a prestação de contas das ferramentas de Inteligência Artificial utilizadas no âmbito da
Justiça Eleitoral do Paraná;
VI - implementar mecanismos que permitam ao Comitê acompanhar, de forma contínua, o
desenvolvimento e funcionamento de ferramentas de Inteligência Artificial em uso pela Justiça
Eleitoral do Paraná, a fim de prevenir a utilização de soluções de IA vedadas no âmbito do Poder
Judiciário;
VII - submeter à alta administração a necessidade de recursos para melhoria das condições para
adoção, contratação, treinamento, criação e desenvolvimento de ferramentas de Inteligência
Artificial;
VIII - submeter à alta administração propostas de criação e desenvolvimento de novas
ferramentas de Inteligência Artificial consideradas viáveis;
IX - promover avaliação de impacto algorítmico das ferramentas de Inteligência Artificial
classificadas como de alto risco, nos moldes definidos pelo Comitê Nacional de Inteligência
Artificial do Poder Judiciário.
Parágrafo único. A análise de viabilidade das propostas de adoção, criação e desenvolvimento
de novos modelos ou soluções de IA deverá considerar aspectos de segurança da informação e
proteção de dados, inclusive os pessoais e pessoais sensíveis.
Art. 5º O CGIA se reunirá ordinariamente, uma vez a cada trimestre, e extraordinariamente,
sempre que necessário.
Art. 6º Às servidoras e aos servidores e às magistradas e aos magistrados da Justiça Eleitoral do
Paraná, no exercício de suas atribuições, somente é permitida a utilização de sistemas de
Inteligência Artificial autorizados oficialmente pela Presidência do Tribunal, após manifestação do
Comitê Gestor de Sistemas de Inteligência Artificial - CGIA.
§ 1° Sujeitam-se à autorização prevista no caput as ferramentas de Inteligência Artificial

Num. 44758025 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/10/2025 13:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101513524619700000043695982
Número do documento: 25101513524619700000043695982
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/10/2025 14:13:28
desenvolvidas no âmbito do próprio Tribunal, bem como as ferramentas desenvolvidas ou
distribuídas por terceiros, isto é, pessoas naturais ou jurídicas, de natureza pública ou privada,
independentemente se adotadas ou contratadas a título gratuito ou oneroso.
§ 2° Todo ato praticado por magistradas, magistrados, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral
do Paraná, no exercício de suas atribuições e com o auxílio de sistemas de Inteligência Artificial,
deve trazer consigo observação identificando a ferramenta utilizada, a exemplo da expressão
“documento elaborado com auxílio da ferramenta de Inteligência Artificial NOME DA
FERRAMENTA”.
Art. 7º O TRE-PR disponibilizará, a seu critério, por meio da SECTI, mediante desenvolvimento
próprio ou contratação, ambiente adequado e seguro para o desenvolvimento, a realização de
testes e implementações de ferramentas de IA, conforme recursos disponíveis.
§ 1º O monitoramento e a garantia de integridade desse ambiente é de responsabilidade da
SECTI, a quem compete realizar atualizações de segurança, gerenciar recursos e implementar
políticas de retenção de dados, conforme a legislação aplicável.
§ 2º O acesso ao ambiente será concedido às usuárias e usuários internos mediante solicitação
e após aprovação da SECTI.
§ 3º É vedada a criação de ambientes destinados ao desenvolvimento, testes ou qualquer outra
finalidade relacionada à Inteligência Artificial fora do âmbito adequado e seguro, conforme
disposto no caput.
Art. 8º Propostas de novos modelos ou soluções de IA a serem desenvolvidos ou adotados no
âmbito do TRE-PR deverão obrigatoriamente ser submetidas ao CGIA para avaliação de
viabilidade.
Art. 9º Os novos projetos de modelos ou soluções de IA considerados viáveis pelo CGIA
deverão:
I - indicar as gestoras ou gestores negociais e de tecnologia;
II - adotar os princípios e diretrizes desta Resolução;
III - ser incluídos na plataforma Sinapses.
Art. 10. Projetos de modelos ou soluções de IA, desenvolvidos pela SECTI ou considerados
viáveis pelo CGIA, deverão ser submetidos à análise e priorização da alta administração antes de
seu início.
Art. 11. Os códigos-fonte dos modelos ou soluções de IA deverão ser armazenados em
repositório de versionamento de código de acordo com as diretrizes do TRE-PR.
Art. 12. As bases de dados utilizadas nos modelos ou soluções de IA deverão ser armazenadas
de acordo com as diretrizes do TRE-PR e em observância à segurança da informação e proteção
de dados, inclusive os pessoais e pessoais sensíveis.

Num. 44758025 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/10/2025 13:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101513524619700000043695982
Número do documento: 25101513524619700000043695982
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/10/2025 14:13:28
Art. 13. O desenvolvimento de novos modelos ou soluções de IA deverá seguir os
procedimentos dispostos na Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral
estabelecida pela Resolução TSE nº 23.644/2021 ou outra que a venha substituir.
Art. 14. A auditoria e o monitoramento das soluções de IA serão realizados com base em critérios
proporcionais ao impacto da solução, garantindo que os sistemas sejam auditáveis ou
monitoráveis de forma prática e acessível, sem a obrigatoriedade de acesso irrestrito ao código-
fonte, desde que sejam adotados mecanismos de transparência e controle sobre o uso dos dados
e as decisões automatizadas.

CAPÍTULO II
DO USO DA PLATAFORMA SINAPSES
Art. 15. Todas as usuárias e usuários internos que desenvolvam, ou, implantem modelos ou
soluções de IA no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná deverão:
I - efetuar cadastro individual na plataforma Sinapses;
II - utilizar o espaço de trabalho (workspace) exclusivo do TRE-PR existente na plataforma
Sinapses;
III - observar as regras aplicáveis da Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral.

CAPÍTULO III
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 16. As gestoras e os gestores negociais e de tecnologia dos projetos de modelos ou
soluções de IA homologados deverão submeter ao CGIA a prestação de contas de cada sistema,
que compreenderá:
I - os nomes das pessoas responsáveis pela execução das ações e pela prestação de contas;
II - os custos envolvidos na pesquisa, desenvolvimento, implantação, comunicação e treinamento;
III - a existência de ações de colaboração e cooperação entre agentes do setor público ou desses
com a iniciativa privada ou a sociedade civil;
IV - os resultados pretendidos e os que foram efetivamente alcançados;
V - a demonstração de efetiva publicidade quanto à natureza do serviço oferecido, técnicas
utilizadas, desempenho do sistema e riscos de erros.

Num. 44758025 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/10/2025 13:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101513524619700000043695982
Número do documento: 25101513524619700000043695982
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/10/2025 14:13:28
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. Os projetos de modelos ou soluções de IA atualmente implantados ou em
desenvolvimento na Justiça Eleitoral do Paraná deverão:
I - ser submetidos ao CGIA para registro e inventário, no prazo de 30 (trinta) dias;
II - ser gradualmente adequados ao disposto nesta Resolução, pelas áreas responsáveis, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 1º A alta administração deverá instituir mecanismos e disponibilizar recursos visando incentivar
a concepção de iniciativas de Inteligência Artificial.
§ 2º Os projetos de modelos ou soluções de IA desenvolvidos para aplicação à Plataforma Digital
do Poder Judiciário Brasileiro - PDPJBr deverão seguir, obrigatoriamente, o disposto na Portaria
CNJ nº 253/2020 ou outra que a venha substituir.
§ 3º As informações produzidas por usuárias e usuários, no exercício de suas atividades
funcionais, são patrimônio intelectual da Justiça Eleitoral do Estado do Paraná, não lhes cabendo
qualquer tipo de direito autoral.
§ 4º Será priorizada, sempre que possível, a utilização de dados sintéticos ou anonimizados
durante os processos de treinamento de Inteligência Artificial, todavia, quando o desenvolvimento
e treinamento de modelos de IA exigirem a utilização de dados reais, as amostras devem ser
prioritariamente representativas, observadas as cautelas necessárias quanto aos dados pessoais
e pessoais sensíveis.
§ 5º Sempre que a utilização da ferramenta possa afetar direta ou indiretamente a segurança das
titulares e dos titulares de dados pessoais, as gestoras e os gestores responsáveis pelos projetos,
modelos ou soluções de IA deverão submeter suas propostas para apreciação da autoridade
competente.
§ 6º Fica a critério do Tribunal, após ouvido o Encarregado ou a Encarregada de Dados pelo
tratamento de dados pessoais do TRE-PR, avaliar a necessidade de elaboração do Relatório de
Impacto - RIPD para constatação de riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais.
§ 7º Ficam garantidos às titulares e aos titulares, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados
- LGPD, os direitos de contestação e revisão quanto às decisões tomadas unicamente com base
em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses.
Art. 18. O CGIA deverá desenvolver, em até 120 (cento e vinte) dias, documento ou formulário
contendo as informações do modelo ou solução de IA a ser registrado ou avaliado, bem como o
processo de análise de viabilidade, incluindo os critérios relacionados no art. 9º, I, II e III.
Parágrafo único. Entende-se como modelo de IA o programa de computador treinado com
dados para reconhecer padrões e tomar decisões autônomas, consistindo no resultado obtido

Num. 44758025 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/10/2025 13:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101513524619700000043695982
Número do documento: 25101513524619700000043695982
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/10/2025 14:13:28
após a aplicação de um algoritmo sobre um conjunto de dados, a exemplo dos modelos de
Machine Learning, Deep Learning ou Generativos, capazes de criar novos conteúdos, como
textos e imagens.
Art. 19. O CGIA deverá submeter à alta administração, em até 180 (cento e oitenta) dias,
processo visando assegurar a realização de estudos, pesquisas, ensino e treinamentos de
Inteligência Artificial livre de preconceitos, visando:
I - respeitar a dignidade e a liberdade de pessoas ou grupos envolvidos em suas atividades,
evitando práticas de discriminação, assédio ou exclusão;
II - coibir atividades que envolvam qualquer forma de risco ou prejuízo aos seres humanos, como
testes inseguros ou a manipulação de dados sensíveis sem consentimento, ou ainda o uso
indiscriminado ou malicioso de dados que possam comprometer a equidade das decisões;
III - identificar e evitar sectarismos ou vieses que possam direcionar o curso da pesquisa ou seus
resultados, comprometendo a objetividade ou a imparcialidade dos estudos.
Art. 20. Serão incorporadas ao plano anual de capacitação ações de treinamento e atualização
contínua em sistemas de Inteligência Artificial utilizados no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná,
especialmente sobre o uso adequado e responsável de modelos de larga escala (LLMs), de
pequena escala (SLMs) e Inteligência Artificial Generativa (IAGen).
Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência e pela Diretoria-Geral, no âmbito de
suas atribuições.
Art. 22. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 13 de outubro
de 2025.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Desª. Federal Substituta GISELE LEMKE

Des. Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE

Num. 44758025 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/10/2025 13:52:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101513524619700000043695982
Número do documento: 25101513524619700000043695982
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/10/2025 14:13:28

Des. Eleitoral OSVALDO CANELA JÚNIOR

Desª. Eleitoral VANESSA JAMUS MARCHI

Desª. Eleitoral Substituta TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Dr. MARCELO GODOY
Procurador Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600631-65.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.10.2025